Tribunal: TJES
Processo: 5006383-26.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006383-26.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: RONALD PIMENTEL DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006383-26.2024.8.08.0047
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
RECORRIDO:
RONALD PIMENTEL DE OLIVEIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO VERTICAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 073/2013. IMPLEMENTAÇÃO DE CLASSE E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO REALIZADO NO PRAZO LEGAL. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município de São Mateus em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar a promoção do servidor à classe imediatamente superior, com incorporação das diferenças salariais e pagamento de valores retroativos, extinguindo o feito com resolução de mérito.

2. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para concessão da progressão vertical, bem como à legalidade da condenação ao pagamento das diferenças salariais reconhecidas na sentença.

3. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora comprovou a existência de requerimento administrativo protocolizado em momento oportuno, atendendo à exigência prevista na legislação municipal aplicável, especialmente quanto à necessidade de formalização no mês de maio do ano anterior ao processamento da progressão.

4. Ademais, os documentos juntados evidenciam a obtenção da titulação exigida para a progressão vertical, bem como a existência de vínculo funcional ativo, sendo certo que a ausência de implementação do benefício decorreu de inércia da Administração Pública.

5. No que se refere à alegação recursal de ausência de comprovação dos requisitos legais, não assiste razão ao ente recorrente, uma vez que o conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, o atendimento das exigências previstas na Lei Complementar Municipal nº 073/2013, não sendo possível imputar ao servidor prejuízo decorrente da omissão administrativa, sobretudo no que tange à avaliação de desempenho.

6. Ressalte-se que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, devendo agir conforme os comandos normativos. Todavia, uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos legais pelo servidor, surge para este verdadeiro direito subjetivo à progressão funcional, não se tratando de ato discricionário, mas vinculado.

7. No tocante ao pagamento das diferenças salariais, a sentença observou corretamente os critérios legais de atualização monetária e juros, não havendo nos autos elementos aptos a infirmar o valor apurado, tampouco demonstração concreta de erro material na planilha apresentada.

8. Ainda, quanto à alegação de ausência de prova do direito constitutivo, verifica-se que a parte autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na forma da legislação processual, não havendo falar em improcedência do pedido por insuficiência de provas.

9. Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na determinação de implementação da progressão e pagamento das diferenças salariais, uma vez que tais medidas decorrem diretamente do reconhecimento do direito do servidor, conforme corretamente consignado na sentença.

10. Assim, inexistindo elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral, em respeito aos princípios da legalidade, segurança jurídica e proteção da confiança legítima do servidor público.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12. Sem custas. Condenação do Recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)